Tribunal: STF
Processo: AI 240030
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV,
XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema
constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282
e 356.
2.      Ademais, como salientou a decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido, aplicando-se à agravante a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos
termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de
Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n
9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no
D.O.U.  de 05.01.99.